Tribunal: TJMT
Processo: 1018259-14.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018259-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR PINTO DA RESSURREICAO - CPF: 703.603.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS - CPF: 012.470.231-76 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), Douto Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018259-14.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, IVONIR ALVES DIAS
PACIENTE: MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE
522G DE MACONHA, 35G DE COCAÍNA E 19G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA CÉLERE DO
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTA LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42].

Havendo notícias de ligação do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, e a existência de outra ação penal em seu desfavor, pela prática do crime de homicídio qualificado, torna-se induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso seja colocado em liberdade.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018259-14.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, IVONIR ALVES DIAS
PACIENTE: MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ivonir Alves Dias e Roberson Siqueira de Melo, em favor de Marcos Cezar Vilhalba dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

Os impetrantes aduzem que o depoimento do policial foi desconexo, uma vez que o paciente foi preso em flagrante após os militares receberem denúncia envolvendo outras pessoas.

Assevera possível contradição entre a quantidade de droga apreendida e a consignada no laudo pericial.

O paciente negou a prática do tráfico de drogas, e apesar de autorizar a entrada em sua residência, afirma que não acompanhou as buscas, destacando que os entorpecentes foram “plantados” pelos policiais.

Narram que o paciente labora como Uber e foi preso no momento em que estava trabalhando.

Invocam os predicados pessoais favoráveis do paciente, inclusive sua primariedade, assinalando que o decreto de prisão é desprovido de fundamentação válida, porquanto recheado de ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e do clamor público, argumentos estes inidôneos para imposição da medida extrema.

Postulam, ao final, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018259-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Marcos Cezar Vilhalba dos Santos
, por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, no procedimento de prisão em flagrante n. 1003585-64.2021.8.11.0086, no qual foi autuado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Transcrevo, abaixo,
excerto do depoimento prestado pelo PM Warley de Morais Oliveira,
verbis
:

“QUE a equipe do graduado cavalaria recebeu informações durante essa semana de que
um indivíduo por nome Odair, alcunha MG, estaria vindo para a cidade de Nova Mutum assumir a gerência da facção criminosa Comando Vermelho
, a mando do líder que se encontra preso conhecido como Fabiano, vulgo Fedo/Gaspar e, ainda, MG estaria recrutando lojistas para fazerem a venda de entorpecentes na região. QUE foi informado que
o suspeito havia acabado de chegar nesta urbe e estaria tendo suporte do menor Samuel e do suspeito Marcos, vulgo Uber
, este que
realizava a distribuição dos entorpecentes em toda a região
. QUE iniciaram diligências no intuito de localizar os suspeitos. QUE durante patrulhamento foram informados que o indivíduo estaria no Hotel Dois Irmãos. QUE sendo assim, deslocaram ao referido hotel e
ao se aproximar visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas
, este ao visualizar a equipe policial quebrou seu telefone, em ato contínuo, foi realizada busca pessoal sendo localizada com o suspeito
01 porção grande de substância análoga a maconha
, 02 rádios comunicadores e 01 folha contendo contabilidade do tráfico. QUE durante a abordagem, foram informados pela recepção que outra pessoa havia chegado querendo ir até o quarto em que MG estaria utilizando para realizar a mercancia dos entorpecentes. QUE fora realizado busca pessoal, sendo constatado que este seria o menor
Samuel
, sendo localizadas
02 porções de substância análoga à maconha
e R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas trocadas. QUE durante entrevista com os suspeitos, a dupla criminosa confirmou estarem realizando a mercancia dos entorpecentes na região a mando do reeducando Fabiano, este que se encontra preso na PCE, porém consegue contato por meio de telefones. QUE foram informados pelo menor Samuel que o restante do ilícito estaria em uma casa no bairro Pequi 3. QUE em diligências continuadas, deslocaram ao referido endereço e
durante o trajeto visualizaram outro suspeito em um gol branco, este conhecido como Uber do corre
. QUE ao visualizar a equipe policial demonstrou bastante nervosismo. QUE fora realizada
busca pessoal sendo localizados 05 pinos de substância análoga à cocaína
e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas trocadas com o suspeito. QUE indagado sobre a origem dos entorpecentes,
relatou ter sido recrutado a alguns meses para realizar a entrega para o Comando Vermelho
. QUE perguntado se possuía mais ilícito em sua residência, respondeu que
recebeu algumas encomendas no dia de hoje e que iria realizar a entrega essa madrugada
. QUE diante dos fatos, deslocaram até o primeiro local onde o menor Samuel informou que estaria o restante do entorpecente de sua propriedade e do suspeito MG, localizando
03 porções grandes de substância análoga à maconha em uma sacola
. Já na residência do suspeito Marcos (Uber do corre), foram recebidos pela senhora Lucilene (esposa do suspeito), esta que autorizou a entrada da equipe policial e durante buscas localizaram 01 balança de precisão,
01 porção média de pasta base de cocaína
,
02 porções média de cocaína
,
04 porções de maconha
,
18 pinos

de cocaína
, 01 invólucro de cocaína, 01 saco grande contendo pinos para colocar cocaína’.

Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, assim fundamentando:

“Segundo consta, a guarnição da Cavalaria da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo de nome Odair, vulgo ‘MG’, teria vindo para a cidade de Nova Mutum para gerenciar o tráfico de drogas pela Facção Comando Vermelho, cumprindo ordens de Fabiano, vulgo Fedô/Gaspar, líder da referida organização criminosa.

Outrossim,
Odair estaria recrutando lojistas para o comércio de entorpecentes na região
, e
dois suspeitos
, de nome Samuel (menor de idade) e
Marcos, vulgo ‘Uber’, estariam lhe dando suporte
, sendo que este que
último realizaria a distribuição da droga
.

Em posse de tais informações, teriam sido iniciadas diligências no intuito de localizar os suspeitos, e, durante patrulhamento, aportaram informações de que Odair estaria no Hotel Dois Irmãos.

Nas proximidades do referido hotel, a guarnição teria visualizado um indivíduo com as mesmas características repassadas, sendo que este, ao notar a presença da equipe policial,
teria quebrado o seu aparelho celular
. Realizada a busca pessoal, teria sido localizado em sua posse 01 porção grande de substância análoga à maconha, 02 rádios comunicadores e 01 folha contendo anotações acerca da contabilidade do tráfico (imagem carreada no Id. 66329291).

Ainda durante a abordagem, os policiais teriam sido informados pela recepção que
outra pessoa estava solicitando ir até o quarto que ‘MG’ estava utilizando para, em tese, praticar a traficância
; e, assim que realizada a abordagem deste indivíduo, fora constatado que se tratava do menor Samuel, sendo localizado em sua posse 02 porções de maconha e R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas trocadas.

Durante entrevista com os suspeitos, a dupla teria confirmado informalmente que estava realizando a mercancia de entorpecentes na região, seguindo ordens do líder do Comando Vermelho, Fabiano, e que, apesar deste atualmente estar recolhido na PCE, ainda daria ordens por telefone. O adolescente Samuel ainda teria informado que o restante do ilícito estaria em uma casa no bairro Pequi 3.

Em continuação às diligências,
durante o trajeto ao referido endereço
, a guarnição
teria visualizado um outro suspeito em um Gol branco
, este conhecido como
‘Uber do corre’
, sendo que, ao visualizar a equipe policial,
ele teria se demonstrado bastante nervoso
.

Desta feita, também fora realizada a busca pessoal e veicular, sendo então localizados em sua posse
05 pinos de substância análoga à cocaína e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas trocadas
. Ao ser indagado sobre a origem dos entorpecentes,
ele teria relatado informalmente ter sido recrutado há alguns meses para realizar a entrega de drogas para a facção criminosa Comando Vermelho
e que havia recebido algumas encomendas no dia de hoje, as quais estariam na sua casa e ele iria realizar a entrega durante a madrugada.

Diante dos fatos,
a guarnição então se descolou até o primeiro local
onde o menor Samuel indicou que estaria o restante do entorpecente de sua propriedade e do suspeito MG, sendo então
localizadas 03 porções grandes de substância análoga à maconha
em uma sacola.

Já
na residência do autuado Marcos
(vulgo ‘Uber do corre’), após buscas domiciliares
autorizadas pela sua esposa
, fora localizado e apreendido:
01 balança de precisão, 01 porção média de pasta base de cocaína, 02 porções médias de cocaína, 04 porções de maconha, 18 pinos de cocaína, 01 involucro de cocaína, 01 saco grande contendo pinos para colocar cocaína
.

Auto de apreensão constante no Id. 66328538 e auto de constatação de substância entorpecente no Id. 66328537.

Pois bem.

[...]

Nesse contexto, tenho que a situação de flagrância em relação a ambos os autuados é evidente, já que, após denúncias anteriores no sentido de que eles estariam realizando a traficância nesta urbe, sob ordens do Comando Vermelho, e a realização das devidas diligências pela equipe policial, os autuados foram abordados em posse de entorpecentes, já estando, desde as abordagens pessoais iniciais, configurada a hipótese contida no inciso I, do art. 302 do CPP.

Ademais, em entrevista, ainda que Odair alegue que depois disso sofreu agressões dos policiais que o prenderam, é certo que
as apreensões posteriores teriam se baseado em informações prestadas pelo menor Samuel e pelo autuado Marcos, sobre os quais não se tem notícias ou indícios de que tenham sido alvo de qualquer violência, valendo ressaltar que, no caso do autuado Marcos, as buscas ainda teriam autorizadas por sua esposa, de nome Lucilene
.

[...]

A prova de existência de crime e os indícios de autoria
(fumus commissi delicti)
estão fortemente demonstrados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, imagem da folha de papel contendo informações sobre o tráfico, auto de constatação provisória de substância entorpecente, bem como pelo depoimento do condutor da abordagem.

O
periculum libertatis
também está demonstrado em relação a ambos os autuados.

De proêmio, tenho que a gravidade concreta do delito é evidente e em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade, variedade e da forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (
522g de maconha, 35g de cocaína, 19g de pasta-base
), o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.

[...]

Do mesmo modo, o autuado
Marcos
teria indicado
que recebe encomendas e as distribui nesta região se utilizando de sua profissão como ‘Uber’
, tudo
a demonstrar a habitualidade delitiva e a gravidade na conduta
, situação que é corroborada pela apreensão de entorpecentes, balança e até pinos vazios na sua residência.

Sendo assim, para além dos evidentes efeitos negativos da distribuição desse entorpecente na sociedade, alguns de natureza especialmente nociva, a quantidade e diversidade das drogas e o caderno contendo anotações para o tráfico, indiscutivelmente evidenciam o risco palpável de reiteração delitiva, haja vista a habitualidade com que, aparentemente, vinham praticando o tráfico.

Ademais, consta no boletim de ocorrência que os denunciantes anônimos teriam indicado o autuado
Odair
como sendo
‘o gerente do tráfico de drogas desta urbe pelo CV’
, e ele contaria com o auxílio do segundo autuado
Marcos
, bem como do menor Samuel, demonstrando a exacerbada periculosidade das suas condutas e que, caso mantido soltos, colocarão em palpável risco a ordem pública.

Outrossim, o autuado
Marcos
responde a ação penal 518-12.2003.8.11.0031, em trâmite na Comarca de Nortelândia/MT, pelo
crime de homicídio qualificado
, e permaneceu por anos sem informar seu paradeiro nos autos, sendo necessário, inclusive, sua citação edilícia naqueles autos. Outrossim, ele
teria sido preso naquele feito e colocado em liberdade recentemente (13.01.20), mediante compromisso de cumprir medidas cautelares alternativas
, dentre elas ‘não praticar novos crimes’, as quais se mostraram de todo insuficientes.

[...]

Sendo assim, não há como se dizer que medidas diversas da prisão seriam adequadas para o caso em comento, já que anteriormente descumpridas pelos increpados em outros feitos”.

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada pelo paciente, por óbvio que esta é questão a ser analisada no mérito da ação penal deflagrada, porquanto não se mostra plausível tal discussão por meio da via célere da presente ação mandamental
[1]
.

Para decretação da prisão preventiva, basta a prova da existência do crime e a presença do indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [CPP, art. 312].

Na hipótese vertente, há notícia de que o paciente estaria dando suporte para o coautuado, Odair Pinto da Ressurreição, recém-chegado em Nova Mutum para assumir a gerência da facção criminosa Comando Vermelho.

Consta, ainda, que ao se dirigirem à residência do adolescente, Samuel Victor da Cunha Barbosa, os policiais se depararam com o paciente em um Gol branco.

Realizada busca pessoal, foram localizados cinco pinos de substância análoga à cocaína e R$ 155,00 [cento e cinquenta e cinco reais], e, de acordo com o PM Warley de Morais Oliveira, o paciente relatou ter sido recrutado para realizar entrega para o Comando Vermelho.

Na residência do paciente, após a autorização de sua esposa para o ingresso dos policiais, foram encontradas: 1 balança de precisão; 1 porção média de pasta-base de cocaína; 2 porções médias de cocaína; 4 porções de maconha; 18 pinos de cocaína; 1 invólucro de cocaína e 1 saco grande contendo pinos para colocar cocaína.

Logo, não há dúvidas da presença dos indícios suficientes de autoria.

A prova da materialidade também se faz presente.

Apesar de os impetrantes suscitarem possível divergência entre a quantidade narrada pelos policiais e aquela constante no laudo pericial, verifico que não existe a incongruência apontada.

Pelo que consta dos autos, os policiais apreenderam uma porção grande de maconha com Odair; duas porções de maconha com o adolescente Samuel; três porções grandes de maconha na residência de Samuel e quatro porções de maconha na residência de Marcos, totalizando, assim, dez porções de maconha.

Além disso, foram encontrados cinco pinos de substância análoga à cocaína no veículo de Marcos e, em sua residência, localizaram outros dezoito pinos, resultando em vinte e três pinos, exatamente conforme consta no laudo pericial.

De toda sorte, eventuais divergências a respeito da quantidade de droga apreendida ou de outros petrechos encontrados, tais como balança de precisão, poderão ser questionados pela defesa no momento da instrução criminal.

O que não se olvida, na hipótese vertente, é que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva do paciente não foi calcada em ilações abstratas acerca da gravidade do delito.

Em primeiro lugar, a autoridade coatora destacou que há indícios que o paciente estaria agindo como suporte para o recém-chegado gerente do tráfico do Comando Vermelho em Nova Mutum, evidenciando, com isso, sua acentuada periculosidade.

Nesse sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, em seu parecer, cujos argumentos também adoto como razões de decidir, verbis:

“Por sua vez, analisando a decisão acoimada ilegal, não se traduz como desprovida de fundamentação. Considerando que a d. Juíza a quo apontou, de maneira suficiente e fundamentada, a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pautado na existência de prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como prezando pela garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta do autuado.

Em detida análise dos autos, percebe-se que a prática delitiva se deu com ao menos dois agentes, incluindo o paciente e, ainda, um menor de idade. Ademais, trata-se de crime que envolveu grande quantidade de droga, além da vasta variedade (522g de maconha, 35g de cocaína e 19g de pasta-base). Por fim, os indícios colacionados aos autos a partir das investigações indicam o envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho”.

A autoridade coatora consignou, em reforço, que Marcos Vilhalba responde outra ação penal em Nortelândia, pela prática do crime de homicídio qualificado, no qual permaneceu por anos sem informar seu paradeiro.

Entretanto, após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi colocado em liberdade em 13/1/2020, voltando, em tese, a cometer o presente delito algum tempo depois [24/9/2021], evidenciando, com isso, o risco concreto de reiteração da prática de delitos.

Nesse diapasão, entendo que os predicados pessoais invocados pelos impetrantes, tais como, possuir residência fixa, família constituída com filhos menores, e trabalho lícito, se afiguram insuficientes para autorizar a revogação do ergástulo cautelar, notadamente porque, ao que consta dos autos, o paciente utilizava-se de seu labor como motorista de aplicativo para a disseminação da substância entorpecente.

De mais a mais,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43], consoante se depreende do caso em apreço.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelos impetrantes, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS

e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021